Tribunal: TJSP
Processo: 0004608-76.2015.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação Criminal – Furto qualificado ("rompimento de obstáculo" e "concurso de agentes") – Recursos defensivos visando, exclusivamente, a absolvição dos sentenciados por insuficiência probatória – Autoria, dolo e materialidade demonstrados – Apelantes que foram presos em flagrante na posse de parte dos bens subtraídos do interior da residência da vítima, poucas horas após a prática do delito

Ementa:
Apelação Criminal – Furto qualificado ("rompimento de obstáculo" e "concurso de agentes") – Recursos defensivos visando, exclusivamente, a absolvição dos sentenciados por insuficiência probatória – Autoria, dolo e materialidade demonstrados – Apelantes que foram presos em flagrante na posse de parte dos bens subtraídos do interior da residência da vítima, poucas horas após a prática do delito – Recurso desprovido.